Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA ALIMENTAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reza o artigo 833, IV, cumulado com o §2o, que são penhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, quando destinados ao pagamento de prestação alimentícia.

2. Malgrado não se enquadre no conceito de salário, cabível a penhora dos rendimentos auferidos pelo devedor da verba alimentar como motorista de aplicativo, tendo em conta que há vários anos as credores não localizam bens passíveis de penhora e a medida se mostra necessária para a satisfação do crédito exequendo, essencial para a sobrevivência digna das alimentandas.

3. Recurso conhecido e provido.